Tribunal: TJSP
Processo: 0404784-06.1994.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Desapropriação
Órgão julgador: Claudio Augusto Pedrassi
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
DESAPROPRIAÇÃO DIRETA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Extinção da execução ante o reconhecimento da prescrição intercorrente. Impossibilidade. Desapropriação não ultimada, pois não houve pagamento do preço e efetiva transferência do imóvel ao ente público. Impossibilidade de se reconhecer a prescrição do cumprimento. Precedentes. Sentença reformada, com determinação de prosseguimento do feito. Recurso

Ementa:
DESAPROPRIAÇÃO DIRETA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Extinção da execução ante o reconhecimento da prescrição intercorrente. Impossibilidade. Desapropriação não ultimada, pois não houve pagamento do preço e efetiva transferência do imóvel ao ente público. Impossibilidade de se reconhecer a prescrição do cumprimento. Precedentes. Sentença reformada, com determinação de prosseguimento do feito. Recurso provido.